Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012672-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ZANDONA RECHE - CPF: 083.899.889-50 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI - CPF: 297.685.098-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE
OFÍCIO -
NULIDADE DA DECISÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA -
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA QUE
NÃO
APONTA A MOTIVAÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO

A decisão agravada não expõe, nem mesmo minimamente, os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais reputou que os créditos do agravante devem ser considerados como concursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no
1000633-15.2022.8.11.0107
, manejado em face de
CLOVIS ANTONIO CENEDESE
, julgou improcedente a impugnação.

Para tanto, aduz o agravante, inicialmente, que a decisão de origem não
ostenta o mínimo de funda
mentação sobre as argumentações
d
o Agravante, sendo apenas uma transcrição da manifestação da Administradora

judicial.

Defende que,
a partir das reformas introduzidas pela Lei de n.
14.112/2020, passou-se a admitir que tanto a habilitação, quanto a impugnação, sejam apresentadas de forma retardatária.

Esclarece que
o crédito

impugnado é extraconcursal uma vez que as Cédulas de Produtor Rural, com

liquidação física, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, salvo motivo

de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial

ou total da entrega do produto. Ademais, a jurisprudência citada é anterior a alteração da

lei e, obviamente, não serve como parâmetro para o caso em comento
.

Não houve pedido liminar.

O Agravado, em suas contrarrazões, suscitou prelim
inar de intempestividade da impugnação de crédito e, no
mérito,
p
ugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no
221425665
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE
OFÍCIO (
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes pares:

O cerne da irresignação recursal
reside na análise do acerto ou não da decisão que julgou
improcedente a impugnação de crédito,
em que a parte impugnante, ora agravante, pretendia
excluir
o crédito
oriundo da
Cédula de Produto

Rural no 9 (“CPR”)
, do processo de recuperação judicial do agravado.

De pronto, verifica-se que a decisão censurada padece de nulidade insanável.

Na espécie,
segundo dicção do §1o e incisos do artigo 485 Código de Processo Civil, não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial, que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

No caso, infere-se da atenta leitura da decisão vergastada,

não apenas a
mais

absoluta
falta
de
fundamento jurídico a respeito da
matéria
objeto da impugnação, mas, também
,

a
complet
a
ausência de manifestação acerca da
preliminar de intempestividade suscitada pela parte impugnada.

Mais precisamente, nota-se que o conteúdo

decisório
se limitou
,

em breves linhas,
a reproduzir
parte do
s argumentos apresentados
pelo
Administrador
Judicial,
concluindo na sequência
,
de forma genérica, o seguinte:

Outrossim, a impugnante não logrou demonstrar de forma efetiva o erro negocial do crédito alegado, não tendo instruído adequadamente o feito para tornar inequívoca a existência dos créditos cuja existência é negada pela
recuperanda
, ônus que cabia à impugnante nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto, JULGO IM
P
ROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada não expõe, nem
mesmo
minimamente,
os fundamentos fáticos e jurídicos
pelos quais
reputou que os créditos do agravante devem ser considerados como concursais.

A sentença que julgou improcedente a impugnação, tal como redigida,
serviria para justificar qualquer outra decisão
, a partir
da
reprodução
de qualquer argumento
das partes
, que não do próprio juiz
.

Des
t
a feita, há clara violação à norma processual vigente, bem como ao princípio da motivação, primado constitucional disciplinado no artigo 93, inciso IX, da Carta Maior,
que
obriga
o julgador
a
exteriorizar as razões
de decidir
, com a demonstração c
lara e precisa
da correlação entre a
questão fática e
a
norma, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade – Hipótese em que padece o decisum de nulidade por falta de fundamentação – Juiz de Direito que se limitou a afirmar ter sido a matéria atinente à recuperação judicial da executada atingida pela preclusão, nada mencionando acerca da matéria trazida a exame pela parte agravante – Omissão verificada – Nulidade reconhecida de ofício – Recurso prejudicado, com determinação.

(TJ-SP - AI: 22792368520208260000 SP 2279236-85.2020.8.26.0000, Relator: Luiz
Antonio
de
Godoy, Data de Julgamento: 20/01/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2021)

Nesse passo, sendo evidente a insuficiência de fundamentação, deve ser anulada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da
decisão agravada
, em razão
da completa ausência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024